Tribunal: TJES
Processo: 5022294-17.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022294-17.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTENOR CARNEIRO NETO
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. MOTORISTA DE UBER. RESILIÇÃO UNILATERAL JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESCREDENCIAMENTO DO AUTOR MOTIVADO PELO DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5022294-17.2024.8.08.0035

Recorrente: ANTENOR CARNEIRO NETO

Recorrido: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência dos pedidos autorais, ao fundamento de que a relação existente entre as partes é de prestação de serviços, possuindo a empresa requerida liberdade para credenciar e descredenciar os profissionais que estejam em desacordo com as políticas de empresa.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida.

Digo isso porque, de fato, restou devidamente comprovado nos autos que o descredenciamento do autor/recorrente se deu em razão de desrespeito às políticas da empresa, situação contratualmente prevista, não se falando em irregularidade na conduta da recorrida.

Ademais, consoante asseverado na sentença de 1º grau,
“[...] a desativação da conta ocorreu devido à identificação de um apontamento criminal em seus dados pessoais no estado do Espírito Santo, sendo que a empresa ré proporcionou ao autor a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais para regularizar sua situação na plataforma, contudo, não restou demonstrado pelo autor ter regularizado a pendência administrativa
”
(id. 15012148, negritei).

Vejamos os seguintes julgados a respeito do tema, de lavra do E. TJ/ES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MOTORISTA DESCREDENCIADO DE PLATAFORMA UBER. LIBERDADE DE CONTRATAR.
PACTA SUNT SERVANDA
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Autor que era motorista da plataforma uber e alega descredenciamento abusivo, sem direito a contraditório e ampla defesa. 2. Considerando que a avença pactuada entre as partes tem natureza de contrato civil, tem-se como válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem a necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas. 3. Instauração do contraditório que se faz necessária, sobretudo diante do fato de que a manutenção, ou não, do cadastro do motorista na plataforma insere-se no âmbito da liberalidade da empresa agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Agravo de instrumento nº 5008288-47.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 01/04/2024)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA – PLATAFORMA UBER – DESCUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É de se notar que o C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. 2. A relação havida entre as partes é regida pelo Código Civil, bem como pela Lei nº 13.640/2018, de forma que, havendo descumprimento das obrigações contratuais assumidas, cabível a rescisão do ajuste. 3. O contrato firmado entre os litigantes possui previsão para o descredenciamento em caso de descumprimento dos Termos de Uso (fl. 111 e seguintes), da Política de Desativação e, também, do Código de Conduta. 4. Na hipótese vertida, restou demonstrado que a requerida, em procedimentos internos, verificou que o autor fora denunciado por crimes de trânsito, situação reconhecida pelo próprio apelante. 5. Outrossim, eventual extinção da ação penal em virtude da declaração da extinção da punibilidade não conduz, de forma isolada, ao reconhecimento da ilegalidade de seu desligamento. 6. É de se reconhecer a impossibilidade de o Judiciário obrigar a empresa ré a manter parceria econômica com motorista que não atende a seus interesses. 7. Recurso desprovido.
(TJES, Apelação Cível nº0014027-19.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 20/07/2023)

Por tais motivos, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ANTENOR CARNEIRO NETO

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)